Tribunal: TJDFT
Processo: 0714542-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0714542-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZA DUTRA LANA AGRAVADO: ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TEREZA DUTRA LANA contra decisão da 1a Vara Cível de Brasília que, nos embargos de terceiros de no 0710718-74.2022.8.07.0001, movida em desfavor de ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA, indeferiu os pedidos de suspensão da penhora e de baixa da restrição de transferência anotada junto à autoridade de trânsito, quanto ao veículo GM/CORSA HATCH MAXX, Placa JIL6027-DF, Cor Prata, RENAVAM 00227457293, Chassi 9BGXH68P0BC124737, nos autos do processo de n. 0706200-46.2019.8.07.0001 (ID 35113180 - Pág. 3). Em suas razões (ID 35113176), narra ter sido deferida, em seu favor, a adjudicação do aludido veículo, registrado em nome da AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO GLOBAIS LTDA ME, nos autos do cumprimento de sentença n. 0700045-82.2019.8.07.0015 (dissolução de sociedade empresarial). Todavia, sobre o bem foi lançada medida constritiva/restritiva, deferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0706200-46.2019.8.07.0001 – circunstância que motivou a oposição dos embargos de terceiro. Alega que o juízo singular, ao indeferir a pretensão deduzida, apontou como fundamento a existência de dívida contraída na qualidade de ex-sócia. No entanto, deixou de considerar que a agravante foi desligada e afastada do quadro societário da devedora desde 21 de fevereiro de 2014, após lograr êxito na ação trabalhista n. 0001070-27.2014.5.10.0012, que reconheceu sua condição de empregada da empresa supramencionada. Assim, a dívida decorrente do processo n. 0706200-46.2019.8.07.0001 seria de responsabilidade exclusiva da sócia remanescente, por se tratar de obrigação posterior à retirada da agravante. Defende ser de boa-fé a aquisição do veículo, pois a adjudicação ocorrida na ação de dissolução de sociedade (0700045-82.2019.8.07.0015) respeitaram o devido processo legal. Ademais, defende que a decisão de bloqueio do veículo, embora anterior à adjudicação do bem, não obsta o seu direito, pois a adjudicação havia sido requerida em momento anterior, nos autos da ação de dissolução de sociedade. Destaca que a agravada, por outro lado, não diligenciou pela expropriação do bem ou para obstar a penhora do veículo, apesar de ter conhecimento de sua ocorrência. Entende estar a adjudicação perfeita e acabada, além de comprovada a aquisição da posse e da propriedade do veículo em situação de boa-fé (probabilidade do direito). Ainda, reputa presente o perigo de dano, na medida em que foi imposta a restrição de transferência do veículo adquirido pela embargante. Com tais argumentos, pugna pela concessão da tutela de urgência para determinar suspensão da medida constritiva sobre o veículo descrito e manter o bem sob sua posse. Requer, ainda, seja determinada a baixa da restrição de transferência, até julgamento final do presente feito. No mérito, postula reforma da decisão agravada. Sem preparo, pois a agravante litiga sob o pálio da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, porquanto amparado no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Em análise preliminar da controvérsia, todavia, não considero presentes os pressupostos essenciais à concessão da liminar – em especial, o risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízo de difícil reparação. Compulsando os autos concernentes à ação de cobrança (Cumprimento de Sentença n. 0706200-46.2019.8.07.0001), extrai-se que, apesar do deferimento da penhora e da restrição sobre o veículo descrito linhas acima, não há medida efetivamente expropriatória que possam embaraçar eventual direito de adjudicação da agravante. Assim, não se evidencia, a urgência do pleito. O deslinde da controvérsia deve aguardar o julgamento do mérito recursal, depois de oportunizado o contraditório e garantida a ampla defesa. Diante do exposto, em juízo de cognição sumária – e sem prejuízo de melhor análise caso alteradas as circunstâncias fáticas – INDEFIRO a medida liminar. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 12 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator